Tribunal: STF
Processo: Rcl 90560
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 664. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.  

        1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória – TRT/ES, nos autos do processo n. 0001460-13.2025.5.17.0013, que teria violado o decidido pelo STF na ADPF n. 664.

2. A parte reclamante sustenta que o juízo reclamado “não acolheu o pedido de reconsideração do Ente Público, sob o r. entendimento de resguardar o resultado útil de uma possível execução. Ocorre que, a r. Decisão mostra-se contrária ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF 664-ES, sendo, portanto, de observância obrigatória, em razão do disposto no art. 927, I e III, do CPC” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “não há dúvidas que a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Estadual n. 317/2005, que regula o funcionamento do Sistema Estadual de Saúde no Estado requerente, o FES é o instrumento de natureza institucional e organizacional, previsto pelas Leis Federais nºs. 8.080, de 19.9.1990 e 8.142, de 28.12.1990, e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 4.873, de 0.01.1994, que tem por finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros, de quaisquer origens previstas em lei, para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3): 

 “A nova sistemática das tutelas provisórias, introduzida pela Lei n. 13.105/2015, faz distinção entre a tutela de urgência e tutela de evidência. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (natureza antecipatória) ou do risco ao resultado útil do processo (natureza cautelar), não sendo possível sua concessão se houver perigo de irreversibilidade (art. 300 do CPC). 
O pedido de bloqueio de créditos da empregadora junto a tomadora de serviços exige a observância dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar.
A CTPS com baixa de ID. 55929c6 e a mensagem de ID. de6dfe2 comunicando a dispensa sem justa causa  demonstra a probabilidade do direito da reclamante de recebimento de suas verbas rescisórias. 
O risco ao resultado útil do processo se evidencia na situação financeira da empregadora, que reconhece na mensagem de ID. de6dfe2 que, no momento, não possui condições de arcar com as rescisões contratuais. 
Porém, o pedido procede até o limite de valor suficiente para quitar as verbas rescisórias e as multas celetistas, já que não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao pedido de indenização por danos morais, em razão do precedente vinculante fixado pelo TST no julgamento do tema n. 143. 
Sendo assim, por estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que o Estado do Espírito Santo  bloqueie eventuais créditos da primeira reclamada, até o limite de R$ 13.535,51 (treze mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).”

A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos, e, no mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

É o relatório. Decido. 

3. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Para o reclamante, a decisão reclamada viola o assentado por esta Corte na ADPF n. 664, que dispõe: 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021)

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 664.

7. O Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação de execução de título judicial, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 664, uma vez que limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados.

Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Estado da Federação. 

8. Todavia, ressalto que quanto a eventual ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão terminaria por violar o precedente firmado na ADPF n. 664 desta Corte.  

Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.

Desse modo, a ordem da Justiça ao limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas não viola o precedente.  

9. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que a autoridade reclamada observe a impossibilidade jurídica no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 664.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente